Tribunal: TJMT
Processo: 0021023-87.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021023-87.2019 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – DIREITO DO RÉU DE ESCOLHER DEFENDIDO PELO ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO – PLEITO ACOLHIDO – NULIDADE RECONHECIDA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021023-87.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MEDEIROS DA CONCEICAO - CPF: 060.950.301-45 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – DIREITO DO RÉU DE SER DEFENDIDO POR ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO – PLEITO ACOLHIDO – NULIDADE RECONHECIDA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, contra sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Ação Penal 0021023-87.2019), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006),
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial aberto (sentença pag. 289/291-PDF).

Nas razões recursais, postula apenas
a NULIDADE dos atos processuais a partir das alegações finais
, porquanto, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, houve a remessa à Defensoria Pública para apresentar as alegações finais da defesa. Neste sentido, sustenta a defesa do apelante que
“...o processo não poderia ter sido encaminhado para a Defensoria Pública participar dele, ou seja, realizar as Alegações Finais pelo fato do Apelante ter advogados constituídos desde o início do processo.
(pag. 306/310-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento do recurso defensivo para que seja declarada a nulidade do processo a partir dos memoriais finais da Defensoria Pública
(pags. 324/328-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. GILL ROSA FECHTNER é pelo
provimento
do recurso da defesa (pags. 330/-PDF),

nos seguintes termos:

“Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Arguição de nulidade. Falta de intimação do advogado constituído pelo réu para apresentar alegações finais. Violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa caracterizada em virtude do direito do réu de escolher o profissional responsável pela sua defesa. Nulidade que deverá ser reconhecida.
Parecer pelo provimento do recurso para o fim de anular o processo a partir das alegações finais
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita a Defesa do réu
a nulidade do feito a partir das alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública
, ante o cerceamento de defesa haja vista que o apelante possuía advogado constituído nos autos os quais não foram intimados para apresentar os memoriais finais.

De início, registra-se que é o caso provimento do recurso. Explico.

Consoante enumerado pela douta Procuradoria de justiça, o apelante LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO
constituiu os Advogados Rodrigo Moreira de Almeida Vieira Neto e Élio Miguel da Silva para patrocinarem sua defesa, os quais
acompanharam o réu durante todo o processo,
desde o interrogatório policial
(ID 139821217, págs. 63/66) e audiência de custódia (ID 139821217, págs. 124/126), na apresentação de defesa prévia (ID 139821217, pág. 178/182), e compareceram a todos os demais atos processuais, inclusive audiências de instrução e julgamento e interrogatório do réu (ID 139821217, págs. 226, 246/247 e 250).

Após apresentadas as alegações finais do Ministério Público, os autos foram encaminhados, por equivoco e sem qualquer justificativa, para a Defensoria Pública que veio apresentar as alegações finais da defesa.

Como bem ressaltado nas próprias contrarrazões Ministerial
“o advogado constituído pelo acusado sequer foi intimado para tal desiderato e em nenhum momento renunciou a causa.”
(Contrarrazões – pag. 326-PDF).

A inclusão da defensoria pública no presente caso para apresentar memoriais finais, quando o réu possui de fato e de direito patrono devidamente constituído desde o início da persecução penal viola o direito de defesa, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono...”
(AgRg no AREsp 1213085/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018).

Assim, tendo o acusado/apelante advogado constituído, a ausência de intimação do seu patrono sem qualquer justificativa constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais, no presente caso desde os memoriais finais.

A propósito, ainda que fosse o caso de sendo intimado o advogado este não vindo a se manifestar, a jurisprudência também é no sentido de que
“...em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança
(HC n. 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 14/8/2014).

Importa consignar, que não se desconsidera que até mesmo com relação às nulidades absolutas precisa-se demonstrar o efetivo prejuízo, conforme exigência contida no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que ao meu ver ocorreu no caso em comento, porquanto apresentadas alegações finais e prolatada sentença condenatória, tanto que o próprio Ministério Público se pronunciou pelo provimento do presente recurso para declarar a nulidade do feito desde a apresentação dos memoriais finais.

Ainda, peço licença para destacar as observações da douta Procuradoria de Justiça, verbis:

“não fora providenciada a intimação dos patronos constituídos pelo acusado, para apresentarem as alegações finais, gerando, assim, a reclamada nulidade processual. Sobre o direito que o réu possui de livremente escolher o profissional que defenderá seus interesses na ação judicial em curso, decorrência imediata dos princípios do contraditório e da ampla defesa, Guilherme de Souza Nucci ensina que se trata de um “direito inafastável do acusado, fazendo parte da ampla defesa. Deve haver uma estreita relação de confiança entre o réu e o profissional destacado para ouvir seus segredos e usar todos os recursos cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade” (Código de processo penal comentado. 6. ed., ver., atual e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 534).

Então a intimação do causídico constituído para os atos do processo é indispensável, sob pena de nulidade absoluta, conforme lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“Já se tem decidido que, tendo o réu defensor constituído, o prazo para defesa prévia começa a fluir da data do interrogatório, independentemente de intimação do patrono. Entretanto, a intimação do defensor constituído é ato procedimental obrigatório desde que ele tenha estado ausente no interrogatório, constituindo a ausência de intimação, violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório [...]. (Código de processo penal interpretado. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1047).”

Assim, a vista do todo acima demonstrado,
evidenciada a nulidade por violação ao exercício do direito de defesa por advogado constituído e de confiança do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - AUTOS REMETIDOS DIRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA - NULIDADE CONFIGURADA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Deve ser reconhecida a nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de defesa, se os autos foram diretamente encaminhados à Defensoria Pública, para oferecimento das alegações finais, sem que os advogados constituídos pelo réu, tenham sido previamente intimados para apresentarem a indigitada peça processual.”

(N.U 0002803-86.2009.8.11.0024, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa para
declarar a nulidade dos atos processuais praticados
desde a fase das alegações finais, para que a defesa constituída seja regularmente intimada para apresentação de alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023